Tribunal: TJES
Processo: 0022335-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022335-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ADALBERTO MORAES SILVA e outros

APELADO: REGINAL TENORIO FURTADO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº0022335-45.2019.8.08.0035

APTES:
REGINAL TENORIO FURTADO e CELINA CLÁUDIA FIGUEIREDO TORRES

APDOS:
ANTONIO ADALBERTO MORAES SILVA e SANDRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE IMÓVEIS. ARREPENDIMENTO APÓS A POSSE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada em razão de esbulho decorrente da negativa de desfazimento de contrato verbal de permuta de imóveis. A modificação da posse foi efetivada com a troca simultânea de residências, porém os autores se arrependeram no segundo dia e manifestaram vontade de desfazimento do negócio, sem concordância dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato verbal de permuta de imóveis, sem cláusula de irretratabilidade, pode ser desfeito mediante arrependimento unilateral antes de sua formalização; (ii) verificar se a recusa ao desfazimento configura esbulho possessório apto a ensejar reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige prova em sentido contrário para ser afastada, a qual não foi apresentada pelos apelantes, razão pela qual se mantém o benefício concedido aos autores.

A existência de contrato verbal de permuta de imóveis, desacompanhado de cláusula de irretratabilidade e formalização legal, permite o desfazimento unilateral antes da consolidação definitiva da posse.

O arrependimento dos autores ocorreu no segundo dia após a mudança de endereço, tendo como causa circunstância pessoal relevante — o receio de convivência forçada com vizinho envolvido em processo criminal em que figura como vítima, o que revela vício na formação da vontade contratual.

A negativa dos réus em restituir o imóvel diante da manifestação de arrependimento dos autores caracteriza esbulho possessório, uma vez que a posse exercida deixa de ser legítima após a revogação do consentimento.

Os réus tinham ciência das razões pessoais que motivaram a permuta e, ainda assim, recusaram o desfazimento do contrato, tornando ilegítima a manutenção da posse do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cláusula de irretratabilidade em contrato verbal de permuta de imóveis permite o desfazimento do negócio antes da formalização definitiva.

A negativa de devolução da posse após manifestação de arrependimento válida configura esbulho possessório.

A ciência do motivo pessoal relevante que ensejou o arrependimento reforça a legitimidade da reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CC, arts. 171, II, 421 e 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0022335-45.2019.8.08.0035

APTES:
REGINAL TENORIO FURTADO e CELINA CLÁUDIA FIGUEIREDO TORRES

APDOS:
ANTONIO ADALBERTO MORAES SILVA e SANDRA DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Reginal

Tenorio Furtado
e
Celina

Cláudia Figueiredo Torres
, nos autos da ação de
reintegração de posse

ajuizada
em seu desfavor, por
A
ntonio
Adalberto

Moraes Silva
e
Sandra
dos Santos Silva
.

Muito bem.

Inicio pelo exame da impugnação à concessão da gratuidade da justiça, formulada inicialmente pelos apelantes.

Consigne-se o entendimento de que cabe à parte que alega a possibilidade econômica do beneficiário, afastar a presunção contida na declaração de hipossuficiência, notadamente após a verificação, pelo Juízo, de que estão presentes os elementos ensejadores da concessão da benesse.

Deste modo, não apresentada comprovação que infirme o alegado,
mantém-se
o deferimento da gratuidade da justiça concedida aos
demandantes/apelados
, por seus fundamentos.

Adentrando o mérito recursal, c
ontextualiza-se
.

A
presente lide teve a sua tramitação em conexão com a ação ajuizada pelos ora apelantes, nº
0019695-69.2019.8.08.0035,
em que se discutiu a mesma relação jurídica
aqui descrita,
uma
permuta de imóveis
realizada entre as partes de forma verbal
.

Naquela,
ajuizada pelos Srs. Reginal e Celina,
a pretensão tem o condão de
obtenção da
ordem de averbação de indisponibilidade na matrícula de

imóvel,
de
outorga da escritura definitiva de permuta
e
condenação
a título de
danos materiais
e
morais.
É dizer, pretendem sejam efetivados os consectários legais da permuta pactuada.

Aqui, ajuizada pelos Srs. Antonio e Sandra, a finalidade é a reintegração de posse do bem.

O
objeto
de exame é o
esbulho decorrente da negativa de desfazimento do
contrato verbal de permuta de imóveis

celebrado entre as partes.

A modificação da

posse
dos imóveis
foi efetivada
com a mudança simultânea de endereços,
c
ontudo,
no segundo dia,
os
demandantes
se
arrependeram
e manifestaram sua vontade, sem aceite
.

O
magistrado
julgou
procedente o pedido,
após delimitar
que, por se tratar de contrato verbal e sem cláusula de irretratabilidade, o negócio não produziu efeitos jurídicos plenos,
sendo passível de desfazimento
.

Em suas
razões recursais,
nos direcionam
os recorrentes
para a
s alegações quanto à
a
usência de vícios de consentimento

na pactuação, eis que o
negócio jurídico foi realizado de forma
livre e consciente
e, deste modo, o
simples
arrependimento
não autoriza a anulação do contrato verbal de permuta.

Subsidiariamente, pretendem ser indenizados pelo descumprimento contratual.

Especificamente, aduzem que não houve lesão, pois a diferença de valor entre os imóveis é mínima e não há demonstração de inexperiência ou premente necessidade dos apelados.

Quanto à
coação ou dolo,
ressaltam sua inexistência, considerando que os
apelado
s

propuseram
a permuta
de forma
espont
â
ne
a
,
cujo motivo foi o desconforto
com seus vizinhos, devido a condenação
criminal que fora imposta ao primeiro apelado, afirmando ainda, que não exerceram
pressão,
tampouco se aproveitaram indevidamente da situação.

Por fim,
referem-
se
à in
existência d
o
estado de perigo,
o que envolveria
ameaça de grave dano à pessoa, à família
ou
obrigação excessivamente onerosa
e,
de outra vista,

que
houve vio
lação à boa-fé objetiva,
pois os
apelados agiram em
contradição

a
sua própria conduta,
diante d
o
arrependimento após efetivação da
posse,
em contrariedade a
os princípios da boa-fé e da cooperação entre contratantes.

A motivação em
aceitar
a
proposta
realizada inicialmente “
de brincadeira
”, pelos
acionados
na lide, decorreu do temor e receio de eventuais encontros do primeiro demandante com seus vizinhos de porta, em razão de encontrar-se respondendo a ação penal ajuizada em seu desfavor pela suposta prática do ato ilícito descrito no art. 213 do Código Penal.

O relato é de que a permuta foi realizada de forma precipitada e sem observância de solenidades inerentes ao ato para a devida validação do negócio jurídico entabulado.

Com isso, a ocorrência do esbulho se deu diante da negativa de aceite do arrependimento, na realização da permuta, manifestado pelos ora demandantes/apelados, no segundo dia após a mudança/troca de endereços entre as partes.

E adianto-me que pelas razões expostas, o recurso não tem acolhida.

Consigne-se a incumbência do autor em provar a prática do esbulho e sua data e, de outra vista, a demonstração pela parte acionada de fato que impeça, modifique ou extingua o direito pleiteado pelo autor.

A perda da posse foi relatada na inicial e confirmada pelos acionados, que reforçaram sua negativa na devolução do bem e retorno ao
status quo ante
.

Para além disso,
constata-se a ciência dos apelantes quanto ao fato ensejador da permuta
realizada entre as
partes, ressalte-se, o temor decorrente do inexorável encontro das partes litigantes no processo penal, em razão de serem vizinhos de porta
em
edifício
residencial
.

Além do fato motivador ser de conhecimento
pelos acionados/apelantes,
qual seja, temor provocado pela ameaça praticada por terceiro não participante da relação jurídica questionada, o que é suficiente a suscitar a anulabilidade do negócio jurídico, não há nos autos elemento que infirme a caracterização do esbulho praticado.

Deste modo, mantém-se a sentença por seus termos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar da condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como Voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.